Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-42.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da autora. "Quantum" que não comporta elevação, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, bem como as peculiaridades do caso. Honorários advocatícios de sucumbêcia que comportam elevação, observados os incisos I a IV,

Ementa:
DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da autora. "Quantum" que não comporta elevação, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, bem como as peculiaridades do caso. Honorários advocatícios de sucumbêcia que comportam elevação, observados os incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido para elevar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor atualizado da causa, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.